Tribunal: TJDFT
Processo: 0748626-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748626-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: NELZI MARQUES DA SILVA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu liminar para determinar que a empresa de seguros mantenha o plano de saúde firmado com a demandante. Em suas razões, o agravante afirma, em síntese, que firmou plano coletivo empresarial com a agravada em 16/08/2022. Expõe que a rescisão ocorreu em razão da saída da operadora do Distrito Federal a partir de novembro de 2023. Acrescenta que respeitou os prazos legais e os demais requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial. Sustenta que o cancelamento unilateral é legal, desde que fornecida opção de portabilidade sem carência. Aduz que a manutenção do plano coletivo apenas para os beneficiários que estejam com tratamento pendente viola a possibilidade de mutualismo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao preenchimento do primeiro requisito, após análise dos autos, tem-se, ao menos em análise perfunctória, que a antecipação da tutela deferida na origem teve por objetivo evitar prejuízos à agravada. Assim, não se reveste de plausibilidade a negativa da empresa securitária em manter o plano de saúde pactuado, fundada apenas na extinção do contrato pela saída da operadora do Distrito Federal. Isto porque, conforme consignado na decisão concessória da liminar, “a não continuidade do tratamento poderá ocasionar danos irreparáveis à saúde da requerente. Isto porque, conforme laudo médico de ID no 175775716: ‘a interrupção do mesmo poderá acarretar progressão de doença, e risco de vida a paciente’”. Por outro lado, e conquanto seja possível verificar a ocorrência de periculum in mora – na medida em que a decisão pode causar prejuízos financeiros ao agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a agravada ficaria privada de ter assistência médica regular, notadamente tendo em conta o seu quadro clínico delicado – portadora de neoplasia maligna –, podendo ir a óbito caso interrompa seu tratamento, conforme informado por seu médico. Ademais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido. Nesse sentido, a legislação de regência confere ao titular do plano de saúde a garantia de continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, nos termos do § 3o do art. 8o da Lei no 9.656/98. Sobre o tema, destaca-se a incidência na espécie da tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1082, a seguir: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido, ao menos por ora, o pressuposto do fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido, à conta de não ver satisfeito o requisito referente à relevância da fundamentação. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator